Tribunal: TJSP
Processo: 0013646-36.2012.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE TAMBÉM JULGADA PROCEDENTE.

INCONFORMISMO DAS PARTES.

DESERÇÃO. Recurso de um dos correqueridos não conhecido.

DISCUSSÃO SOBRE CULPA PELO ACIDENTE QUE SE MOSTRA DESCABIDA. Questão já definida no âmbito criminal. Inteligência do

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE TAMBÉM JULGADA PROCEDENTE.

INCONFORMISMO DAS PARTES.

DESERÇÃO. Recurso de um dos correqueridos não conhecido.

DISCUSSÃO SOBRE CULPA PELO ACIDENTE QUE SE MOSTRA DESCABIDA. Questão já definida no âmbito criminal. Inteligência do artigo 935 do código civil.

ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. Responsabilidade solidária do proprietário do semirreboque e do proprietário do cavalo mecânico/carreta. A escolha quanto ao cavalo mecânico é do proprietário do semirreboque, exsurgindo dessa constatação a responsabilidade pela má eleição em relação ao seu usuário.

PENSIONAMENTO POR ATO ILÍCITO. Rendimento mensal líquido do falecido à época do acidente de R$ 2.661,69. Fração de 2/3 sobre tal montante. Presunção de que era utilizado 1/3 para a subsistência. Termo final. Expectativa média de vida do brasileiro na época do sinistro (12/11/2011). Utilização da tabela divulgada pelo "IBGE". Pensão mensal por ato ilícito deve perdurar (termo final) até a data em que a vítima atingisse a idade da mencionada tabela; ou, até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro.

PENSÃO PARA FILHA MAIOR DE IDADE. Dependência econômica dos filhos em relação aos pais no período universitário, até que complete 21 anos de idade; ou, até 24 anos a depender da conclusão de curso de nível superior ou escola técnica de segundo grau. Aplicabilidade por analogia da Lei 9.250/1995, artigo 35, § 1o, incisos III e V (regras para declaração de imposto de renda).

DIREITO DE ACRESCER RECONHECIDO.

PENSIONAMENTO MENSAL. Correção monetária. Incidência a partir da data do evento danoso (12/11/2011). Juros moratórios incidem a partir do vencimento de cada prestação, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

PAGAMENTO DA PENSÃO EM PARCELA ÚNICA. Pensão por morte. Impossibilidade. Artigo 950, parágrafo único, do Código Civil que só admite o pagamento de única vez quando do fato advier diminuição ou completa incapacidade para a atividade laborativa.

PARCELAS VINCENDAS. Devem ser adimplidas na forma de pensão mensal, atualizadas monetariamente, sem a incidência dos juros de mora, posto que ainda não houve o inadimplemento da prestação.

DANOS MATERIAIS. Perda total do veículo. valor que deve ser fixado com base na tabela divulgada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) da época do acidente.

DESPESAS COM FUNERAL DEMONSTRADAS. Valor razoável. Deve ser corrigido a partir do efetivo desembolso; e, os juros moratórios decorrentes de culpa aquiliana ou extracontratual incidem a partir do evento danoso (Súmula 54, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

DANO MORAL. Acidente fatal que ceifou a vida de esposo e pai das autoras. Comporta majoração para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada uma das autoras.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Devem incidir juros de mora de um por cento (1%) ao mês, desde a data do evento danoso (12/11/2011), por se

tratar de responsabilidade extracontratual; e, correção monetária desde a data do arbitramento na sentença. Matérias sedimentadas pelas súmulas 54 e 362, ambas do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Deve estar condicionado à comprovação de que as vítimas dele usufruíram (Súmula 246 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça).

RECURSOS DAS AUTORAS E DA CORREQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDOS.